Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-51.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034513-51.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G. N. A. - CPF: 108.176.561-54 (EMBARGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), JOECY NOGUEIRA ALVES - CPF: 920.469.321-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOECY NOGUEIRA ALVES - CPF: 920.469.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G. N. A. - CPF: 108.176.561-54 (EMBARGANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE G. N. A.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. omissão. base de cálculo dos honorários advocatícios. exclusão de condenação pecuniária em grau recursal. proveito econômico não imediatamente mensurável. valor atualizado da causa. sucumbência recíproca. honorários recursais. não majoração. embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar o recurso de apelação cível, afastou a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fazer e redistribuindo os ônus sucumbenciais, mas deixou de redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a omissão do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após o afastamento da condenação por danos morais; e (ii) definir a base de cálculo adequada para tais honorários, considerando a hierarquia legal e jurisprudencial (valor da condenação, proveito econômico, valor da causa ou equidade).

III. razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após o afastamento da condenação por danos morais, o que tornou inviável o critério original de cálculo (valor da condenação).

4. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial para a fixação dos honorários (condenação, proveito econômico obtido, valor atualizado da causa), sendo a equidade (art. 85, § 8º do CPC) uma hipótese subsidiária para casos de proveito econômico inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, pacificou o entendimento de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais sobre as bases de cálculo hierárquicas.

6. A obrigação de fazer de custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor, embora possua um proveito econômico certo e determinável, foi considerada, para fins de fixação de honorários, sem conteúdo econômico imediato e mensurável no contexto específico da decisão, impondo-se a observância do critério residual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja, o valor atualizado da causa.

7. A majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC) não é cabível em caso de provimento parcial do recurso de apelação, conforme o Tema 1059 do STJ.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É omisso o acórdão que, ao reformar sentença para afastar condenação pecuniária e manter obrigação de fazer, deixa de redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Afastada a condenação pecuniária e sendo inviável a mensuração imediata do proveito econômico da obrigação de fazer, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, em observância à hierarquia estabelecida pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não cabe a majoração dos honorários recursais quando o recurso de apelação for parcialmente provido, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e GAEL NOGUEIRA ALVES, menor representado por sua genitora, JOECY NOGUEIRA ALVES, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, a obrigação de fazer e redistribuindo os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 329381368).

Em suas razões recursais, alega a embargante, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, que o acórdão é omisso ao não definir a base de cálculo dos honorários advocatícios após a exclusão da condenação por danos morais, pugnando para que seja fixada sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 331619881).

Por sua vez, o embargante, GAEL NOGUEIRA ALVES, defende a existência de omissão quanto ao mesmo ponto, requerendo que os honorários sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, no valor de R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta reais), ou, subsidiariamente, por equidade (cf. Id. nº 331650864).

Em contrarrazões, as partes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos respectivos embargos (cf. Ids. nº 333699367 e 335162395).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de circunstância justificadora (cf. Id nº 343832390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e por GAEL NOGUEIRA ALVES, representado por JOECY NOGUEIRA ALVES, contra o v. acórdão de ID nº 329381368 que, ao julgar o recurso de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fazer e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde para afastar a condenação por danos morais e, consequentemente, afastar a condenação pecuniária inicial, incorreu em omissão quanto à redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação, critério que se tornou inviável após a reforma parcial do julgado.

Sob essa perspectiva, impõe-se a aplicação das regras contidas no Código de Processo Civil e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O art. 85 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação dos honorários: primeiramente, sobre o valor da condenação; não havendo, sobre o proveito econômico obtido; não sendo este mensurável, sobre o valor atualizado da causa. Somente em hipóteses específicas (proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo) é que se admite a fixação por equidade (art. 85, § 8º do CPC).

Essa hierarquia é expressamente consolidada pelo Tema 1076 do STJ, que determina:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso concreto, o acórdão manteve a obrigação de fazer consistente no custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor, incluindo métodos específicos (Jasper e DIR/Floortime) na Clínica Existir. Ressalto, entretanto, que a referida condenação não possui caráter pecuniário imediato, logo, não é mensurável.

Dessa forma, inexistindo condenação pecuniária e sendo inviável a quantificação do proveito econômico obtido, impõe-se a observância do critério residual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, a manutenção exclusiva da obrigação de fazer, desprovida de conteúdo econômico imediato e mensurável, afasta a possibilidade de adoção do valor da condenação ou do proveito econômico como base de cálculo da verba honorária, não se configurando, ademais, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Assim, a omissão verificada no acórdão embargado deve ser sanada para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao critério legalmente estabelecido, observada a ordem de preferência definida pelo art. 85 do CPC e pelo entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao saldo devedor existente junto à Clínica Existir, conforme já consignado no primeiro acórdão, considerando que há ordem judicial expressa determinando que a operadora UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do beneficiário, pelos métodos Jasper ou DIR/Floortime, na Clínica Existir, de acordo com a prescrição médica e com a quantidade de sessões indicada pelo profissional de saúde, a via processual adequada para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial é o cumprimento provisório de sentença.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL enquanto ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos por GAEL NOGUEIRA ALVES para, sanando a omissão apontada no acórdão de Id. nº 329381368, determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será o valor atualizado da causa.

Ademais, mantenho a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, conforme já fixado no acórdão embargado, aplicando-se sobre o valor atualizado da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade em favor de GAEL NOGUEIRA ALVES, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026